Tribunal: TJDFT
Processo: 0704781-82.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITOS AUTORAIS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRENTE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENTE. MÉRITO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. PERÍODO ANTERIOR À LEI No 14.905/2024. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1 – Apelações interpostas em face de sentença que condenou os réus ao pagamento de valores referentes à execução pública de obras musicais sem a devida autorização, bem como a suspensão de novas execuções.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste definir se houve prescrição dos valores cobrados e estabelecer se houve aplicação correta dos índices de correção monetária e juros moratórios aplicados em sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Fundamentos e pedidos não aventados em primeira instância e trazidos apenas em grau recursal tem sua análise impossibilidade, por configurar inovação recursal e violar o duplo grua de jurisdição. Recurso dos réus conhecido em parte.
4. Por ser o presidente do processo e destinatário da prova, o Magistrado tem o dever – e não mera faculdade – de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para a instrução da demanda e consequente deslinde da causa, bem como de indeferir diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias.
4.1. No caso em análise, desnecessária a prova testemunhal, não configurando cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
5. A pretensão relativa a direitos autorais está sujeita ao prazo prescricional de três anos, por se tratar de reparação civil, nos termos do art. 206, §3o, V, do Código Civil.
5.1. Verificado lapso temporal inferior a três anos entre a data da cobrança e a propositura da ação, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral. Prejudicial de mérito afastada.
6. O art. 406, caput do Código Civil, em sua redação originária, dispunha que os juros moratórios, quando não convencionados, deveriam ser fixados na taxa em vigor para a mora do pagamento dos impostos devidos à Fazenda Nacional, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC.
7. "O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional." (REsp n. 1.795.982/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 23/10/2024.)
IV. DISPOSITIVO
8. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso dos réus parcialmente conhecido. Recurso do autor integralmente conhecido. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. Prejudicial de prescrição afastada. No mérito, recursos não providos. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371 e 1.014. CC, art. 206, 406, caput e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.795.982/SP relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Corte Especial.
Acórdão 1955435, de relatoria da Desembargadora Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível; Acórdão 1953791, de relatoria do Desembargador Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível; Acórdão 1950601, de relatoria do Desembargador João Egmont, 2a Turma Cível; Acórdão 1248427, de relatoria da Desembargadora Carmelita Brasil, 2a Turma Cível; Acórdão 1355234, de relatoria do Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível.